Tribunal: TJMT
Processo: 1020123-24.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020123-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), VALMIR PASQVALOTTI - CPF: 181.098.101-87 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI - CPF: 000.049.811-46 (EMBARGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – MEDIDA DE ARRESTO DEFERIDA – ABRANGÊNCIA AMPLIADA PARA ATINGIR BENS DOS SÓCIOS – FORTES INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL ESTRATÉGICO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS –AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1020123-24.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ –– PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 75399552, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo inalterada a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da “Tutela de Urgência Cautelar de Arresto”, convertida em ação “Monitória” (Proc. nº 1002629-35.2020.8.11.0037), ajuizada contra a agravante/embargante por VALMIR PASQVALOTTI e MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI, confirmou a tutela cautelar concedida em caráter antecedente, que havia autorizado o arresto de 2.773 sacas de 60 kg de soja de titularidade da ré, como também o arresto
on line
do saldo de suas contas bancárias até o valor de R$ 220.425,68, e admitiu o aditamento da petição inicial, com acréscimo do pedido principal monitório, deferindo a tutela de urgência pleiteada pelos autores para que fosse ampliada a abrangência do arresto de modo a que a medida também atingisse bens móveis e imóveis pertencentes a ALEX PEREIRA e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, sócios da agropecuária/ré.

A embargante alega que o acórdão padece de equívoco jurídico, porque, diferentemente do que afirma, “não é cabível a concessão de uma medida constritiva – muito menos uma medida que atinge terceiros – em uma cautelar de uma ação de conhecimento”.

Diz também que o acórdão se omitiu quanto à alegação de
que cada um dos fundamentos utilizados pelos embargados para obter a tutela almejada envolve supostos atos que teriam sido cometidos pelos sócios da embargante, e não por ela
, e não há uma única
“prova nos autos que possua o condão de comprovar (mesmo em cognição sumária), que o sócio da Embargante ou a Indiana tenham cometido uma das hipóteses contidas no art. 50 do Código Civil, porque não existe – inclusive, ao deixar de apontar no v. acórdão, ora embargado, qual teria sido o ato supostamente perpetrado pela Embargante, houve ofensa ao dever de motivação por esta col. Câmara”.

Por fim, diz que o acórdão se omitiu quanto ao sócio da agravante não ter praticado qualquer ato ilícito, já que vendeu bem que lhe pertencia, e também sobre o fato de que, na pior hipótese, ele só poderia ser responsabilizado nos limites do benefício econômico obtido, e, assim sendo, é inepto o pleito de desconsideração, visto que formulado de modo genérico, sem a delimitação ou quantificação dos supostos atos,

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que os vícios sejam sanados, e o acórdão reformado para que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante seja indeferido, ou, na pior hipótese, para que a medida seja limitada aos atos apontados como ilícitos (cf. Id. n. 76897967).

O prazo legal transcorreu sem que os embargados apresentassem contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 79940955).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem concerne à pedido de tutela cautelar antecipada em caráter antecedente, posteriormente convertido em ação monitória, em que a parte autora expõe, em síntese, que comercializou grãos junto à executada INDIANA, conforme Contrato de Compra e Venda de Soja, sucedendo que o requerente VALMIR PASQUALITTI entregou à requerida a quantia de 144.898 kg de soja, e o requerente MARCELO EDUARDO PASQUALOTTI a quantia de 21.461,00 kg de soja; porém, decorrido o prazo para o adimplemento da obrigação pela requerida (10/05/2020), além de não ter ocorrido o pagamento, ela ajuizou pedido de Recuperação Judicial, o qual foi indeferido.

Os autores pleitearam, inicialmente, fosse concedida a tutela cautelar de arresto de 2.773 sacas de soja de titularidade da ré, como também o arresto on-line, via sistema Bacen-Jud, do saldo de R$ 220.425,68 dos ativos financeiros localizados em suas contas bancárias, argumentando que “
o requisito da probabilidade do direito é certo, seguro e provado, visto que os contrato de compra e venda de sojas, atrelados à nota fiscal de venda, bem como o não pagamento em 10/05/2020
(...).
Já o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo concretiza-se na venda pela empresa/ré de parte do seu patrimônio, antes e durante o trâmite
(do seu pedido de)
recuperação judicial, o que engloba grãos depositados em seus armazéns, bens imóveis e, é claro, na diferença discrepante entre os bens declarados na recuperação e o número imenso de credores
”, tendo ressaltado, como prova de conduta temerária da ré, o fato de que esta “
comprou enorme volume de grãos neste ano de 2020, com maior ênfase no mês de março, data anterior ao do pedido de recuperação judicial, porém, em sua maioria, não o depositou os grãos em seus armazéns, localizados em Nova Xavantina, Sorriso, Primavera do Leste e Gaúcha do Norte, mas sim já o vendeu a outras empresas
” (cf. I. nº 32603468 dos autos de origem).

O MM. Juiz, ao receber a petição inicial, deferiu o pedido de tutela de urgência, autorizando o arresto on-line do saldo existente nas contas bancárias de titularidade da ré até o valor da dívida, assim como “
o arresto de 2.773 sacas de 60kg de soja, que encontram-se nos Armazéns da ré Indiana Agri nos municípios de Gaúcha do Norte, Sorriso e Nova Xavantina
” (cf. Id. nº 332620360 dos autos de origem), e, depois, diante da não localização de grãos nos munícipios em que a ré atua no estado de MT, acolheu pedido incidental dos autores de ampliação do escopo da medida cautelar, a fim de determinar o “
arresto de produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, produtos químicos, desde que de propriedade da parte requerida
” (cf. Id. nº 32904489 dos autos de origem), o que, no entanto, não se mostrou mais eficaz ou exitoso do que as medidas concedidas inicialmente no feito.

Finalizada a instrução sumária prescrita para o procedimento das tutelas antecipadas em caráter antecedente (CPC, arts. 305 e ss.), uma vez que a ré objetou o pedido inicial e a decisão liminar através da competente contestação (cf. Id. nº 33705257), sobreveio a decisão ora agravada
(
cf. Id. nº 34149511 dos autos de origem), onde a MMº. Juíza confirmou a concessão da tutela de urgência cautelar, estabilizando os efeitos da medida de liminar, tendo ratificado que “
a probabilidade do direito da parte autora restou demonstrada pela comprovação, em sede de cognição sumária, da entrega da soja vendida nos moldes pactuados pelas partes quando da formulação do contrato de compra e venda, conforme comprovada pelas notas fiscais (IDs nº 32603475/32604399), e, do mesmo modo, restou demonstrada o perigo de dano ante os indícios de dilapidação do patrimônio comprovado nos autos, evidenciados, ainda, pela impossibilidade de localização de grãos a serem arrestados
”, e, além disso, admitiu o aditamento da petição inicial, efetuado através da formulação de pedido principal pelos autores em obediência ao que prevê o art. 308 do CPC (cf. Id. nº 34085818), determinando que, a partir de então, o feito prosseguisse de acordo com o procedimento da ação monitória, e, em sede de tutela de urgência, diante do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deduzido junto ao pedido monitório, deferiu o pedido de medida de liminar dos autores, para novamente ampliar o escopo da ordem de arresto cautelar, dessa vez, para autorizar que a medida atinja o patrimônio pessoal do sócio da ré e de sua companheira, alinhando os seguintes motivos para subsidiar a decisão:

“Outrossim, da análise do aludido pedido, verifico que a parte requerente pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida, requerendo, ainda, concessão de tutela de urgência para o arresto dos bens do sócio ALEX PEREIRA, e de sua convivente, THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.

(...), considerando que o pedido de desconsideração foi formulado juntamente com o pedido principal e, portanto, na petição inicial, desnecessária a instauração de incidente, bem como a suspensão dos autos, nos termos do artigo 134, §2º e 3º, do Código de Processo Civil.

(...)

No caso em apreço, verifico que a parte requerida apresentou pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020, aduzindo dificuldades financeiras, com um rol de débitos que ultrapassam duzentos milhões.

Contudo, no dia 02/04/2020, apenas seis dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida transferiu o imóvel registrado sob a matrícula 12.336 do CRI da Comarca de Sorriso/MT à empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, representada por sua sócia administradora LOURDES IARA PICCOLI, genitora do sócio da empresa requerida, ALEX PEREIRA, por meio de escritura pública de compra e venda (ID nº 34086326).

Ainda, no mesmo dia 02/04/2020, houve a transferência de bens imóveis do sócio ALEX, sendo dois deles à sua convivente, THASSIA, conforme documentos de IDs nº 34086316 e 34086819.

Ademais, oportuno ressaltar que a avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude.

(...)

Destarte, no caso dos autos, resta demonstrada a probabilidade do direito do exequente, vez que, a priori, evidenciado pelos documentos juntados aos autos que a empresa requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar seu patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores listados nos autos da recuperação judicial.

Do mesmo modo, resta comprovada a existência de perigo de dano, haja vista que o desvio patrimonial praticado pela requerida coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência pátria, a transferência de bens de alto valores, capazes de levar o requerido a insolvência, caracteriza fraude, mormente quando efetuados em favor de parentes próximos, como é o caso dos autos.”

A embargante interpôs o recurso de agravo de instrumento, no qual requereu o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica”, ou “a reforma da r. decisão agravada, para afastar as medidas constritivas concedidas”, ou, ao menos, limitar o escopo de abrangência da medida em relação aos sócios (cf. Id. nº 58078982).

O acórdão embargado negou provimento recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante pelos seguintes motivos:

“(...) a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e notas fiscais), embora não ostente a qualidade de título executivo, constitui indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor dos autores, enquanto que os demais elementos probatórios - em especial o comportamento processual da ré até então - permitem enxergar a grande probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até porque inexiste qualquer óbice ou incompatibilidade lógica entre a cautelar de arresto e o processamento da ação monitória, pois, em essência, a tutela cautelar objetiva a proteção do direito, e não o processo em si, sendo cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor encontra-se em estado de risco, circunstância esta que se vê de todas as tentativas frustradas de se localizar qualquer bem da ré para fins de atendimento da ordem de arresto.

(...)”

Registra-se, antes de mais nada, que a necessidade de citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o procedimento prescrito pelo art. 135 do CPC, de modo algum impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, que tenham por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, quando existente situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o risco de frustração da futura pretensão executiva, a teor do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC.

Frente a essa perspectiva, não enxergo em que medida a decisão agravada importou em cerceamento de defesa, sobretudo ao se considerar que a hipótese sequer trata de processo incidental de desconsideração, e, sim, de processamento em conjunto ao pedido principal, o que, por si só, implica em que o patrimônio do terceiro, desde o início do processo, já está potencialmente sujeito aos efeitos das decisões proferidas nos autos; ainda em caráter de cognição precária, quanto à matéria de fundo, admito que os fundamentos recursais não convencem de pronto quanto ao provável desacerto da decisão agravada, pois, de um lado, vale para esse ponto as mesmas considerações quanto à probabilidade do direito dos autores e o perigo de dano, afinal, a concessão do arresto sempre se justifica quando há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, e, lado outro, no que toca à presença de elementos que denotem provável êxito da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, despontam particularmente relevantes os apontamentos de que há evidente confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios e, especialmente, de que a “avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude”, e neste primeiro momento processual, tais indícios são suficientes para justificar a manutenção da decisão agravada, para resguardar o valor pleiteado na ação monitória, não havendo falar em limitação do arresto aos bens cuja negociação e transferência é questionada pelos autores, afinal, se há fortes indícios de que a empresa/requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar o patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores, não se pode ter certeza de que os agravados identificaram todas as transferências realizadas com esse intuito, de modo que o arresto deve ser realizado exatamente como determinado pela decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

(...)”.

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, pois a alegação de que não é cabível a concessão de medida constritiva em cautelar de ação de conhecimento, e a de que a embargante não praticou atos que justifiquem a manutenção da medida não passam de uma tentativa de rediscussão e de alteração da conclusão do acórdão de que há evidente confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios e, especialmente, de que a “avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude”, e neste primeiro momento processual, tais indícios são suficientes para justificar a manutenção da decisão agravada, para resguardar o valor pleiteado na ação monitória, não havendo falar em limitação do arresto aos bens cuja negociação e transferência é questionada pelos autores, justamente em razão dos indícios de que a empresa/requerida e seu sócio agiram no intuito de esvaziar o patrimônio, ocultando bens mediante alienação a familiares em detrimento dos diversos credores, de modo que não se pode ter certeza de que os agravados identificaram todas as transferências realizadas com esse intuito, de modo que o arresto deve ser realizado exatamente como determinado pela decisão agravada.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021